Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Em vista do informado pela parte embargante ao ID 79786960 e em atenção ao determinado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que, querendo, se manifeste em 5 dias. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora